Tribunal: STF
Processo: RE 1500554
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 1): 



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS DE TRÊS LAGOAS/MS. SUJEITO NÃO ABRANGIDO PELA EFICÁCIA SUBJETIVA DO TÍTULO. VIOLAÇÃO AO TEMA 1075 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou extinto, por ilegitimidade ativa dos exequentes, cumprimento de título judicial nos autos da Ação Civil Pública 0000741-49.2003.4.03.6003, que tramitou na 17ª Vara Federal do Distrito Federal, em que o INSS foi condenado à "revisão da RMI dos segurados pela variação da ORTN/OTN, bem como da aplicação do IRSM de 02/1994, no percentual de 39,67%, aos salários de contribuição". 2. No caso, o pedido formulado na inicial da ação civil pública restringiu os limites da lide aos "segurados da Subseção de Três Lagoas que faças jus à correção dos benefícios". Como o benefício previdenciário do requerente é oriundo de localidade diversa, não há legitimidade ativa para postular o que ficou assegurado pelo título exequendo. 3. Não se trata de limitação da eficácia das sentenças proferidas em ações civis públicas à competência territorial do órgão prolator (art. 16 da Lei nº 7.347/85), de que foi objeto o Tema 1075 do STF, mas da plena observância dos limites subjetivos da coisa julgada, em conformidade com a própria pretensão deduzida pelo Ministério Público na ação de conhecimento. Precedentes. 4. Apelação não provida. Honorários recursais fixados em 1% do valor da causa (R$ 1.000,00)”. 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF e ao princípio da isonomia. 



    Nas razões recursais alega-se, em suma, que não foi observado o entendimento do STF no Tema 1075 da repercussão geral, ressaltando-se que (eDOC 72, p. 40-41):



    “Cumpre destacar, nesse sentido, que a questão da territorialidade não foi debatida no curso do processo, bem como, que a sentença transitou em julgado SEM QUALQUER LIMITAÇÃO OU REFERÊNCIA À QUESTÃO DA TERRITORIALIDADE, e quaisquer discussões contemporâneas sobre limitação do título executivo deverão ser consideradas deduzidas e repelidas na fase de conhecimento da ACP, em função da eficácia negativa e preclusiva da coisa julgada. 



    Pelo contrário, na própria exordial da ACP há a abrangência geral dos idosos, não somente aqueles residentes de Três Lagoas/MS, conforme possível perceber do recorte abaixo: 



    (…)



    Some-se isso ao fato de que somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada, conforme amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, mesmo que a ACP feita pelo MPF não tenha discutido a nível nacional, como exposto em acórdão que julgou recurso de apelação, é imperioso a aplicação do princípio da isonomia, nos termos da jurisprudência pacificada do STF e STJ, em consonância com TEMA 480 DO STJ 



    No que diz respeito à coisa julgada imutável, é válido seguir as disposições estabelecidas pelo CPC. 



    Isso é especialmente relevante quando se trata de um título judicial que se baseia em uma lei ou ato normativo previamente reconhecido como inconstitucional pelo STF. 



    Essas normativas podem ser encontradas nos ARTS. 525, §§ 12, 13, 1410 do mencionado código. 



    Para os fins estabelecidos no INCISO III DO § 1º DO ARTIGO 525 DO CPC11, também deve ser considerada inexigível qualquer obrigação reconhecida em um título executivo judicial que tenha como base uma lei ou ato normativo previamente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isso também se aplica quando o título executivo judicial se baseia na aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo que tenha sido considerado pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, seja em um processo de controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    (…)



    Nesse sentido, tendo em vista que o julgamento do RE 1101937 fixou a tese de que os efeitos das decisões proferidas em Ações Civis Públicas de interesse nacional não podem ser limitados à jurisdição do órgão prolator, mas sim ao território pátrio, decidiu-se por declarar inconstitucional o artigo 16 da LACP, repristinando-se sua redação anterior. 



    (…)



    Deste modo, com a cautela de ser resguardado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ou seja, o direito adquirido do recorrente, há de ser observados os dispositivos infraconstitucionais, acima citados, e que, por algum infortúnio, passou despercebido, não sendo assim devidamente apreciado.” (grifos nossos)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, transcrevo os seguintes fragmentos da sentença, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem (eDOC 59, p. 1-2):



    “I - RELATÓRIO 



    APURINAN VIEIRA BATISTA , qualificado nos autos e através de advogado habilitado, promove o cumprimento de sentença coletiva proferida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, também qualificado, visando à satisfação da obrigação de fazer imposta ao demandado na Ação Civil Pública n.º 0000741-49.2003.4.03.6003, proposta pelo Ministério Público Federal, na qual foi determinado ao réu a revisão da RMI dos segurados pela variação da ORTN/OTN, bem como da aplicação do IRSM de 02/1994, no percentual de 39,67%, aos salários-de-contribuição. 



    Alega o exequente, em síntese, que a eficácia erga omnes das decisões proferidas em ação civil pública toma proporção ainda maior nos casos em que o direito lesado atinge o âmbito nacional, caso dos beneficiários do INSS que tiveram benefícios previdenciários defasados em decorrência da não aplicação do IRSM (Índice de Reajuste do Salário Mínimo) de fevereiro de 1994, na correção dos salários de contribuição integrantes do Período Básico de Cálculo (PBC), utilizados para aferir a Renda Mensal Inicial. 



    (…)



    II - FUNDAMENTAÇÃO 



    A pretensão da parte exequente é de cumprimento de título judicial oriundo de ação coletiva movida pelo Ministério Público Federal em face do INSS, cujo trâmite se deu perante a 17.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. 



    O ponto controvertido na execução diz respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, ou seja, quem são os beneficiários da sentença coletiva proferida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS. Para melhor compreensão da questão, reproduzo o pedido formulado pelo Ministério Público Federal na exordial da demanda coletiva: "[...] fazer a revisão administrativa dos benefícios previdenciários dos segurados da Subseção Judiciária de Três Lagoas que façam jus à correção dos benefícios [...]" (grifos acrescidos). 



    Vê-se, pois, que foi delimitado o universo dos destinatários da pretensão coletiva, qual seja: os segurados do INSS residentes no município de Três Lagoas/MS. 



    Consoante o Código de Processo Civil, "Pode propor a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo" (art. 778). 



    No caso, como visto, o exequente não tem título executivo em seu favor, sendo parte ilegítima para propor a execução individual. 



    III - DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, julgo extinta a execução por manifesta ilegitimidade, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    Condeno o exequente em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando sua pequena complexidade (CPC, art. 85, § 2.º). Tal cobrança, contudo, deve permanecer sobrestada enquanto perdurar a situação que ensejou enseja o benefício da gratuidade judiciária ora deferido (CPC, art. 98, § 3.º)”. 



    O TRF da 5ª Região, quando do julgamento da apelação, para afastar a incidência do Tema 1075 da repercussão geral, no caso concreto, assentou que (eDOC 15, p. 2-5):



    “Conforme se verifica nos autos, a parte recorrente pretende executar título judicial transitado em julgado nos autos da Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003, que tramitou na 17ª Vara Federal do Distrito Federal, em que o INSS foi condenado à "revisão da RMI dos segurados pela variação da ORTN/OTN, bem como da aplicação do IRSM de 02/1994, no percentual de 39,67%, aos salários-de-contribuição". 



    Ocorre que, conforme se observa na petição inicial do referido processo (id. ), a pretensão ali formulada limitou-se aos "segurados da Sub-seção de Três Lagoas que faças jus à correção dos benefícios". 



    Não se pode desconsiderar que os limites da lide são determinados pelo pedido formulando na exordial (art. 492, CPC), de modo que se mostra equivocada a afirmação do apelante de que a discussão acerca da abrangência territorial do título ou da eficácia subjetiva da coisa julgada não teriam sido tratados no processo de conhecimento, mas tão-somente no " pedido formulado pelo MPF na inicial" . 



    Ora, foi esse pedido que estabeleceu os limites da coisa julgada, restringindo-a aos "segurados da Sub-seção de Três Lagoas que faças jus à correção dos benefícios ". 



    Digno de nota que, no caso concreto não se trata de limitação da eficácia das sentenças proferidas em ações civis públicas à competência territorial do órgão prolator (art. 16 da Lei nº 7.347/85), de que foi objeto o Tema 1075 do STF, mas da plena observância dos limites subjetivos da coisa julgada, em conformidade com a própria pretensão deduzida pelo Ministério Público na ação de conhecimento. 



    (…)



    Por esses fundamentos, nego provimento à apelação. 



    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% os honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% do valor da causa (R$ 1.000,00)”. (grifos nossos)



    Na hipótese, não se aplica o Tema 1075 da Repercussão Geral (RE 1.101.937-RG), pois ausente identidade entre a matéria trazida nos autos e a tratada no referido paradigma.



    O Supremo Tribunal Federal, no referido RE 1.101.937-RG, DJe 14.6.2021, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 1.075), reconheceu a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (grifei). 



    No caso concreto, discute-se a legitimidade do ora Recorrente para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva, tendo em vista a eficácia subjetiva da coisa julgada, nos termos do art. 492 do CPC, uma vez que na petição inicial da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público somente constou a referência aos "segurados da Sub-seção de Três Lagoas que faças jus à correção dos benefícios". 



    Assim, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, verifico que seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, em casos similares, confiram-se os seguintes julgados do Plenário desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM DOMICÍLIO DIVERSO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXECUTADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ELEGIBILIDADE DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.357.188-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 14.03.2022). 



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Sindicato. Execução individual de sentença coletiva. Limites subjetivos da coisa julgada. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a ilegitimidade ativa. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE1.471.427-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.02.2024). 



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1.414.996-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024). 



    Extraio, em caso específico, os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.487.797, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.04.2024:



    “Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 64, fls. 8-9): 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA PRETENSÃO INICIAL FORMULADA NA ACP. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. ” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 68), foram rejeitados (Doc. 81). No RE (Doc. 89), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GENILDA SILVA DE MORAIS alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “a sentença e o acórdão, equivocadamente, entenderam pela inexistência de legitimidade ativa para propor a presente execução, sob o argumento de que tal execução somente seria destinada aos segurados do INSS residentes no município de Três Lagoas/MS” (Doc. 89, fl. 5). 



    Aduz que “a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar o recurso de apelação, deu interpretação divergente do que fora analisado pelo Tribunal Pleno do STF no RE 1101937, onde firmou-se o TEMA 1.075, NO QUAL FICOU ESTABELECIDO QUE A REDAÇÃO DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, é inconstitucional, e sua redação original foi restaurada” (Doc. 89, fl. 3). 



    (…)



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional .



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 64, fls. 3-9): 



    “Pretende a apelante que, em razão da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 declarada pelo STF no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075 da Repercussão Geral), a coisa julgada oriunda da ACP nº 0000741- 49.2003.4.03.6003 seja executada em seu favor. Embora o STF tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85, a ação civil pública ora discutida foi proposta pelo MPF visando estritamente a revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS, conforme se infere da petição inicial correspondente, senão vejamos: 



    […] 



    Com efeito, a despeito de o dispositivo da sentença da ação coletiva não trazer comando expresso limitando territorialmente o seu alcance, em face do princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, há de se compreender que a coisa julgada oriunda da ação coletiva restou formada dentro dos limites postulados na inicial, inexistindo respaldo para que se estenda a eficácia do título judicial de modo a permitir a sua execução pela apelante, que incontroversamente não é domiciliada no município de Três Lagoas/MS. Evidente, portanto, a ilegitimidade ativa da apelante.” 



    Verifica-se que as alegações da recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, segundo o qual a ação foi proposta em favor apenas dos segurados domiciliados em Três Lagoas/MS. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)”. (grifos nossos) 



    Por fim, registro que, em caso similar, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 848 da repercussão geral (RE 901.963-RG) decidiu que a discussão em torno dos limites subjetivos da coisa julgada formalizada em ação coletiva não possui repercussão geral. 



    A tese ficou assim redigida: 



    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13.03.2009.” 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848. 1. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Em relação à suposta violação aos arts. 97 e 103, § 3º, da Constituição Federal, incidem as Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 3. No que se refere à legitimidade do recorrido para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, no Tema 848, afastou a repercussão geral da matéria. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.396.342-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.09.2019) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Cumprimento de sentença. Execução individual. Sentença condenatória genérica. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Discussão sobre limites subjetivos da coisa julgada. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.347.643-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.311.452-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 848. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Carta Magna exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 901.963-RG/SC (Tema 848 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos da sentença condenatória transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.347.606-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a do art. 21, § 1º, RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 15, p. 3), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente